Tribunal: TJES
Processo: 5006440-80.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006440-80.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE FERREIRA SIMONASSI e outros (3)

APELADO: SEBASTIAO MARCELINO SCHELLENBERG e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5006440-80.2023.8.08.0014

RECORRENTE
:
ANDRE FERREIR
A
SIMONASSI E OUTROS

RECORRIDO
:
SEBASTIÃO MARCELINO SCHELLENBERG E OUTRA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART.98, §3º DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBAS SUCUMBENCIAIS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART.85, §11, DO CPC.

1.
É do credor
dos honorários advocatícios
o ônus de demonstrar, na fase de cumprimento de sentença, a alteração da situação financeira do
sucumbente
que litigou sob o pálio da gratuidade da justiça no processo de conhecimento. Inteligência do art.98, §3º do CPC.

2.
A
mera
aquisição de automóvel pelo beneficiário da gratuidade de justiça não pode ser compreendida como acréscimo substancial de patrimônio e prova de que é ele detentor de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais;

3
.
Conquanto o
s Apelantes
busque
m
refutar a
continuidade da

hipossuficiência do Apelado
para arcar com
condenação de honorários advocatícios
, o
acervo documental
acostado aos autos corroboram a realidade fática constatada no momento da prolação
da Sentença no processo de conhecimento e da
D
ecisão
que acolheu a impugnação ao cumprimento
da fase sincrética
,
de modo que não há que se falar em revogação do beneplácito
da gratuidade da justiça
e tampouco em prosseguimento da execução
.

4
.
Recurso desprovido. Honorários advocatícios fixados em 20% na origem que afasta a incidência do art.85, §11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5006440-80.2023.8.08.0014

RECORRENTE
:
ANDRE FERREIR
A
SIMONASSI E OUTROS

RECORRIDO
:
SEBASTIÃO MARCELINO SCHELLENBERG E OUTRA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
ANDRÉ FERREIRA SIMONASSI
E OUTROS
, uma vez que inconformados com a sentença de id nº 7927693, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta por
SEBASTIÃO MARCELINO SCHELLENBERG e LUIZA RIBON SCHELLENBERG

Eminentes pares.
Cinge-se a controvérsia na
possibilidade de
revogação ou não da gratuidade de justiça deferida ao
s
Apelado
s

e, por conseguinte,
d
a continuidade
do cumprimento de sentença
para expropriação de seus bens
.

Narram os Recorrentes
que houve modificação da situação financeira dos apelados a autorizar o pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que vinte e seis (26) dias após a prolação da sentença que lhes concedeu os benefícios da justiça gratuita, eles adquiriram um veículo Chevrolet Prisma avaliado em R$ 62.394,00, aparentemente à vista, já que não existe nenhuma alienação fiduciária constante de seu dossiê.

O
Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento, há muito adotado pela jurisprudência, de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Não bastasse, deferida a gratuidade da justiça no processo de conhecimento ao sucumbente, cabe ao credor, na execução dos honorários advocatícios, a demonstração cabal de alteração da condição financeira do devedor, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do art.98 do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE REVISÃO DE ANISTIA DE MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ENUNCIADO APROVADO PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA DA VIÚVA DO ANISTIADO. VÍCIO DE FORMA. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO DO FALECIDO MILITAR.

1. A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, consoante previsto no art. 98 do CPC. 2. A lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º).
Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade.
[...].(MS n. 26.694/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

No caso destes autos
,
como bem definiu o togado primevo,
não é
caso de
revogar
o beneplácito,

pois
o fato de o Recorrido
adquirir automóvel
não é suficiente para elidir o seu direito ao benefício, mormente porque,
de maneira isolada
,
não demonstra
da
a
sua
capacidade financeira para
arcar com as custas processuais
sem prejuízo a sua subsistência, de sua família e ao cumprimento de obrigações assumidas perante terceiros.

E
sse é também o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.
3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 257.029/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 15/2/2013.)

Espelha o mesmo entendimento os Tribunais de Justiça:
:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. PROPRIETÁRIO DE BEM MÓVEL EM ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Nos moldes do art. 98 do CPC, a pessoa física ao demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. Presentes os elementos probatórios da alegada insuficiência econômica da pessoa física, a concessão da gratuidade de justiça é medida impositiva.
3. A simples existência de bens móveis ou imóveis em nome do demandante, por si só, não obsta a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo quando não resta comprovada a liquidez para custear as despesas processuais
. 4. Recurso conhecido e provido.(TJDFT 0 Acórdão 1372093, 07261714920218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CIRCUNSTÂNCIAS COMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO CONCEDIDO – PROPRIETÁRIO DE IMÓVEIS/MÓVEIS A SEREM PARTILHADOS – IRRELEVÂNCIA – BENEFÍCIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido.
A simples existência de imóveis em nome do beneficiário, por si só, não obsta a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, quando não resta comprovada a liquidez para custear as despesas processuais.
(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1411380-98.2018.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 22/01/2019, p: 24/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA ÀS IMPETRANTES NA

ORIGEM. JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECORRENTES POSSUIDORAS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, SENDO UMA DEPENDENTE DO SALÁRIO DO CÔNJUGE E A OUTRA COM RENDA FAMILIAR INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. ELEMENTOS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
A existência de móveis e imóveis em nome do beneficiário não implica necessariamente na possibilidade deste arcar com as custas e despesas processuais, pois não há confundir patrimônio com situação financeira, muitas vezes estando toda a renda destinada à mantença da família e das obrigações assumidas perante terceiros. Desse modo, necessário prova robusta em contrário para que a declaração de hipossuficiência seja derruída"

(AC N.2012.033242-3
, de Descanso, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 8-7-2013). (TJSC, Agravo
de Instrumento n. 4016153-36.2019.8.24.0000
, de Içara, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-09-2019).

Agravo de Instrumento. Ação de divórcio litigioso. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de justiça gratuita. Requerimento de assistência judiciária gratuita. Juntada de documentos que comprovam a insuficiência financeiras. Situação de desemprego e existência de dívida. Existência de bens a partilhar por si só não demonstra a possibilidade em arcar com as custas e despesas processuais. Necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita. Recurso conhecido e provido.
1. JUSTIÇA GRATUITA Partilha de bens Deferimento Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte Existência de patrimônio imobilizado que, por si, não revela capacidade de pagamento das despesas processuais Postulante que, ao que consta, atravessou quadro de depressão, ficando sem auferir renda considerável nos últimos exercícios fiscais Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2049138-48.2013.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 15/07/2014; Data de Registro: 15/07/2014)2. Recurso conhecido e provido
. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0047921-70.2019.8.16.0000 - Quedas do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 22.07.2020)

Soma-
se
a isso
,
o fato de que
os documentos colacionados
aos Ids 7927681 e 7927682
, demonstram que
o
s
Recorrido
s
possu
em
como fonte de renda mensal
dois
benefício
s
previdenciário
s

no valor aproximado de um
salário-mínimo
cada um,
o que
não desqualifica a sua condição de parte hipossuficiente.

Esse é o entendimento
nesta
Corte de Justiça,
senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIO OBJETIVO. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARA ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A renda mensal líquida inferior a três salários mínimos justifica a concessão da assistência judiciária gratuita. Adoção de critério objetivo, em analogia ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública Estadual para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita.
II. Na espécie, a Recorrente é carteira dos Correios, com renda mensal líquida de R$ 1.748,46, conforme demonstrativo juntado aos autos, montante inferior ao parâmetro adotado, de forma que o conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência econômica. III. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 015150012043, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

E ainda do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - Ação revisional de contrato - Ausência de comprovação por parte do agravante quanto a alegada impossibilidade de arcar com as custas iniciais. Autor que recebe adiantamento salarial, cujo valor deve ser considerado para análise do pedido- Comprovada renda mensal superior a R$ 4.000,00 -
O limite de renda para concessão da justiça gratuita deve ser de três salários mínimos,
utilizado pela Defensoria Pública - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2016090-83.2022.8.26.0000; Relator (a):Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/03/2022; Data de Registro: 11/03/2022)

Assim,
a mera
aquisição de automóvel pelos beneficiário da gratuidade de justiça não pode ser compreendida como acréscimo substancial de patrimônio e prova de que, agora, são eles detentores de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais, não podendo, destarte, ser assimilada como forma de melhoria de sua fortuna pessoal a ponto de ensejar que lhe seja cassada a gratuidade de justiça que lhe fora assegurada,
principalmente se os demais
elementos
constantes dos autos
evidenciam sua hipossuficiência financeira atual, tornando inviável a revogação do benefício que lhe fora assegurado, diante da situação econômica que ostenta

C
onquanto o
s Apelantes
busque
m
refutar a constatação de
in
capacidade econômica
do
s
Apelado
s
para arcar com as custas processuais, os documentos acostados aos autos corroboram a realidade fática constatada no momento da prolação da
D
ecisão combatida,
de modo que não há que se falar em revogação do beneplácito e tampouco em prosseguimento da execução.

Evidencia-se, portanto, a necessidade da manutenção
do comando sentencial,
que manteve
o benefício e extingui
u
o cumprimento de sentença,
considerando
a
suspensão da exigibilidade da cobrança de verbas sucumbenciais a beneficiários da benesse, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC/2015.

Por todo o exposto
,
conheço e
nego
provimento
ao recurso, para manter a sentença que

acolheu a impugnação
e, consequentemente,
extinguiu a fase sincrética (execução)
.

Fixado na sentença os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, d
eixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)